Tribunal: TJDFT
Processo: 0006757-89.2015.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CORRETOR DE IMÓVEIS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES RECEBIDOS EM RAZÃO DO OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO NA ESFERA CÍVEL. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Segundo o caput do art. 168 do Código Penal, configura apropriação indébita a conduta de apropriar-se o agente de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção. Nesse crime, a vítima entrega o bem ao agente de forma espontânea, sem ser ludibriada e, em momento posterior, quando o agente deveria restitui-lo à vítima, retem-no indevidamente. Assim, inicialmente, a posse do autor é legítima, sendo posterior o dolo de apropriar-se indevidamente do bem.
2. In casu, tendo se apropriado indevidamente o réu, na qualidade de corretor de imóveis, de valores recebidos em razão de seu ofício, por não ter prestado os serviços acordados (compra de materiais para reforma do imóvel, retirada da carta de habite-se e aprovação de financiamento) e, procurado pela vítima, ter se recusado a restituir a quantia por ela paga, configura-se o crime do art. 168, caput, do Código Penal.
3. Demonstrado o dolo de se apropriar indevidamente de valores confiados ao réu, não há falar em irrelevante penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.